Tribunal: TJDFT
Processo: 0000034-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO PARA A ENTRADA. CONFIRMADA PELO RÉU NA DELEGACIA. RATIFICADA PELA TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. EXTRAJUDICIAL. UTILIZADA NA SENTENÇA. RECONHECIDA.
I – A inviolabilidade de domicílio não é garantia absoluta, podendo ser mitigada em caso de flagrante delito, dentre outras possibilidades.
II – A confissão extrajudicial pode servir para o convencimento quando confirmada pela prova judicial, como ocorre no caso sob exame.
O depoimento harmônico e coeso da policial em Juízo no sentido de que o réu confessou a prática do crime na Delegacia e confirmou a autorização de entrada aos policiais em sua residência, afasta a alegação de nulidade da busca domiciliar.
III – A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
IV – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI – Preserva-se o reconhecimento da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, quando o acervo probatório é robusto em demonstrar que o delito de furto foi praticado pelo réu em companhia de um comparsa.
VII – Não se equiparam a confissão e a colaboração (ou delação) premiada, mas ao contrário, configuram institutos de naturezas jurídicas distintas, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas.
Ademais, a aplicação da analogia para favorecer o réu pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica no caso, porquanto a confissão está adequadamente prevista no art. 65, III, “d”, do CP, não havendo qualquer falha que determine a aplicação de benefício disposto em normativo distinto, com requisitos diversos.
VIII – Se o agente admite a autoria delitiva na fase extraprocessual, sendo a confissão utilizada para formar o convencimento acerca da autoria, ele faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ainda que não possa reduzir a pena já fixada no mínimo legal na segunda fase – Súm. 231 do STJ.
IX – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.